Tribunal: TJDFT
Processo: 0713571-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA SISBAJUD. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO DEVEDOR. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. DECISÃO MANTIDA.
1 – Segundo a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens depende de motivação expressa do Exequente,
observando-se, também, o princípio da razoabilidade.
2 – Não se verifica razoabilidade na realização de nova diligência pelo sistema SISBAJUD (antigo BACENJUD) quando não demonstrada qualquer modificação ocorrida na situação econômica da parte Executada após a pesquisa infrutífera anterior, tendo o Exequente apenas afirmado que o sistema atual possui maior abrangência de pesquisa ou mesmo invocado genericamente os princípios processuais.
Agravo de Instrumento desprovido.